Tribunal: STF
Processo: ARE 1323490
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, no qual se alega contrariedade ao art. 150, VI, b, da Constituição Federal.
     O acórdão recorrido foi assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIO DE 2017 E 2018 MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso dos excipientes. ILEGITIMIDADE ATIVA OCORRÊNCIA Entidade religiosa que é locatária do imóvel sobre o qual recai a cobrança de IPTU, não possuindo legitimidade para discutir a respectiva relação jurídico-tributária ou pleitear a repetição de indébito Súmula 614 do Superior Tribunal de Justiça - Irrelevância das disposições do contrato de locação Aplicabilidade do artigo 123 do Código Tributário Nacional Precedentes do STJ e desta C. Câmara. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE RELIGIOSA IMÓVEL ALUGADO A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘b’ da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades Ainda que o imóvel esteja locado a terceiros, estará abarcado pela imunidade, a teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 52 do C. Supremo Tribunal Federal Entendimento que se estende às entidades religiosas Presunção relativa de que a renda auferida com os aluguéis seja destinada às atividades essenciais da entidade Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara. No caso dos autos, pleiteia-se o reconhecimento de imunidade a imóvel alugado para a instalação de templo religioso Entidade religiosa que, na qualidade de locatária, não faz jus à imunidade sobre imóvel que não é de sua propriedade Imunidade não reconhecida. ISENÇÃO CONDICIONADA - A isenção só pode ser concedida por lei Quando for condicionada, o interessado deverá pleitear o reconhecimento do benefício à Administração, a teor do artigo 179 do Código Tributário Nacional: ‘Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.’ A exigência do pedido administrativo não precisa ser explícita em lei ordinária da entidade tributante, pois já existe essa exigência no Código Tributário Nacional. INTERESSE DE AGIR - A exigência legal de que o requerimento administrativo deva existir no caso de isenção condicionada não significa que a via administrativa precise ser exaurida, mas sim que ela precisa pelo menos ser tentada - Para que a pretensão possa ser considerada resistida é necessário que haja uma negativa da Administração ao pedido ou pelo menos a decorrência de um prazo para que a Administração se manifeste A função do Poder Judiciário é dirimir lides e sem a pretensão resistida não há lide - Inexistindo a resistência da Administração à pretensão, não haverá lide a ser dirimida pelo Poder Judiciário e a atuação desse estará vedada inclusive pelo princípio constitucional da separação de poderes - Lei Complementar Municipal nº 46 de 2006 que estabelece as hipóteses de isenção do IPTU Ausência de comprovação de que o contribuinte requereu administrativamente o reconhecimento do benefício - Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça Ademais, a análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória, motivo pelo qual não pode ser analisada em exceção de pré-executividade Inteligência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido”.
    O recorrente alega que a imunidade conferida aos templos de qualquer culto é objetiva. Ademais, pontua ser “irrelevante a posição de locatária ou proprietária da Igreja, vez que a relação jurídica tributária sequer poderia existir na hipótese presente“.
    Decido.
    Irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal a quo assim decidiu a controvérsia: 
    “O C. Superior Tribunal de Justiça sumulou recentemente o entendimento de que o locatário carece de legitimidade para discutir o IPTU incidente sobre o imóvel locado, bem como para pleitear a repetição de indébito: 
    (…)
    No caso dos autos, o executado, Sr. Manoel Cordon, pleiteia que a imunidade tributária conferida à entidade religiosa Igreja Pentecostal Deus é Amor seja estendida a imóvel de propriedade do executado que é objeto de contrato de locação entre os excipientes. 
    Ocorre que, como visto, a aplicação da imunidade tributária só é possível quando o imóvel objeto do contrato de locação é de propriedade da entidade religiosa, uma vez que a renda auferida com os aluguéis está presumidamente vinculada às suas atividades essenciais. 
    Assim, como o imóvel objeto de discussão é de propriedade de terceiro, não se mostra possível a extensão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b” da Constituição da República. 
    (…)
    Sendo a isenção concedida de forma individual e condicionada, a lei exige que haja requerimento administrativo para que o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento do benefício pela Administração Pública, conforme disposto no artigo 179 do Código Tributário Nacional: 
    (….)
    No caso dos autos, o Município de Fernandópolis prevê as hipóteses de isenção relativa ao IPTU no artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº 46/2006: 
    (…)
    Da leitura da norma municipal constata-se que o benefício não é concedido em caráter geral, já que o condiciona ao preenchimento dos requisitos legais específicos. 
    Entretanto, neste feito não há prova de que o contribuinte tenha requerido administrativamente o benefício da isenção.
    Ainda que assim não fosse, a análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória, motivo pelo qual não pode ser debatida no âmbito de exceção de pré-executividade, cujo espectro de cognição é limitado, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça”.
    Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional e Lei Complementar Municipal nº 46/2006). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IPTU. Imunidade. Finalidade do imóvel. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu não ser possível conceder a imunidade tributária pleiteada pela ora agravante. 2. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI n° 742.339/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/9/12). 
    Na mesma direção, destaco os seguintes precedentes, no quais se analisaram casos análogos ao dos presentes autos: ARE nº 1.235.643/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/91; ARE nº 1.318.085/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/4/21. 
    Destaco que, na sessão virtual de 11/6 a 18/6/21, o Tribunal Pleno negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão proferida nesse último caso.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente